Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO GENITOR-ALIMENTANTE IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observadas as circunstâncias fático-jurídicas apresentadas nos autos e fixada a verba alimentícia em valor compatível com o binômio necessidade/possibilidade e em atenção ao principio da proporcionalidade e da razoabilidade, confirma-se o quantum fixado.
2. Recurso conhecido e improvido.
3. Sentença mantida.